Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Ausente prova de que o aumento de despesas afetou a capacidade contributiva do genitor, pois experimentada, também, a majoração dos rendimentos, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta ao pai, no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.